Tribunal: TJSP
Processo: 2093367-49.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão agravada que apenas deu cumprimento ao título executivo judicial. Imperativo do quanto determinado na decisão transitada em julgado. Impossibilidade de afetação e suspensão do feito pelo Tema 692, do STJ. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000366952
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2093367-49.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
ZENILDA PINHEIRO SOUSA, é agravado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
NUNCIO THEOPHILO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2093367-49.2020.8.26.0000 -Voto no 16747
2
VOTO No 16747
Agravo de Instrumento: 2093367-49.2020.8.26.0000
Origem: 2a Vara Cível da Comarca de Presidente Prudente
Agravante: Zenilda Pinheiro Souza
Agravado: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
AGRAVO DE INSTRUMENTO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
Decisão agravada que apenas deu cumprimento ao título
executivo judicial. Imperativo do quanto determinado na decisão
transitada em julgado. Impossibilidade de afetação e suspensão
do feito pelo Tema 692, do STJ. Recurso improvido.
Vistos etc.
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de
efeito suspensivo interposto em face da decisão reproduzida às fls. 13/18 que rejeitou a
impugnação ao cumprimento de sentença da agravante e homologou a conta
apresentada pelo INSS (exequente) no valor de R$ 40.524,06.
Sustenta a agravante em suas razões que deve prevalecer a
decisão de que não é possível a devolução dos valores que recebeu a título de benefício
implantado em sede de tutela antecipada. Defende que recebeu os valores de boa-fé.
Requer a concessão de efeito suspensivo e a reforma da r.
decisão agravada para que a impugnação ao cumprimento de sentença seja acolhida e,
com isso, inviabilizada a devolução dos valores recebidos de boa-fé. Caso não seja esse o
entendimento, requer o sobrestamento do feito até decisão final do C. STJ sobre o Tema
no 692.
O recurso é tempestivo e dispensado de preparo e instrução.
Não é caso de deferimento do efeito suspensivo.
Os autos não foram remetidos ao Ministério Público, por
força do Ato Normativo 354-PGJ-CGMP-CPJ e do Ato Normativo 01/2006 da E.
Presidência da Seção de Direito Público.
Relatados.
Destaco, preliminarmente, que em homenagem aos
princípios da celeridade e da economia processual, deixei de determinar a intimação do
agravado para apresentar contraminuta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2093367-49.2020.8.26.0000 -Voto no 16747
3
Constitui nulidade insanável a ausência de intimação do
agravado, caso o desfecho do recurso lhe seja desfavorável.
Contudo, na hipótese dos autos, verifica-se ser o caso de
manutenção da r. decisão de 1a Instância, o que torna desnecessária a manifestação do
agravado, que nada acrescentaria à formação do convencimento do julgador.
Aplica-se, portanto, o princípio “pas de nullité sans grief”.
Nessa linha, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça
firmado em sede de recurso especial repetitivo representativo de controvérsia:
PROCESSUAL
CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 527, V, DO CPC. AUSÊNCIA DE
INTIMAÇÃO DO AGRAVADO PARA RESPOSTA. OBRIGATORIEDADE.
NULIDADE. O PRINCÍPIO DO PREJUÍZO IMPEDE A APLICAÇÃO DA
REGRA MATER DA INSTRUMENTALIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 535
DO CPC. NÃO-OCORRÊNCIA.
1. A intimação da parte agravada para resposta é procedimento
natural de preservação do princípio do contraditório, nos termos
do art. 527, V, do CPC, in verbis: "Art. 527. Recebido o agravo de
instrumento no tribunal, e distribuído "incontinenti", o Relator:
(...) V - mandará intimar o agravado, na mesma oportunidade,
por ofício dirigido ao seu advogado, sob registro e com aviso de
recebimento, para que responda no prazo de dez (10) dias(art.
525, § 2o), facultando-lhe juntar a documentação que entender
conveniente, sendo que, nas comarcas sede de tribunal e
naquelas em que o expediente forense for divulgado no diário
oficial, a intimação far-se-á mediante publicação no órgão
oficial." 2. A dispensa do referido ato processual ocorre tão-
somente quando o relator nega seguimento ao agravo (art. 527,
I), uma vez que essa decisão beneficia o agravado, razão pela qual
conclui-se que a intimação para a apresentação de contra-razões
é condição de validade da decisão que causa prejuízo ao
recorrente. (Precedentes: REsp 1187639/MS, Rel. Ministra ELIANA
CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/05/2010, DJe
31/05/2010; AgRg nos EDcl nos EDcl no REsp 1101336/RS, Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em
02/02/2010, DJe 02/03/2010; REsp 1158154/RS, Rel. Ministro
CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/11/2009, DJe
27/11/2009; EREsp 882.119/RS, Rel. Ministro HUMBERTO
MARTINS, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/05/2009, DJe
25/05/2009; EREsp 1038844/PR, Rel. Ministro TEORI ALBINO
ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/10/2008, DJe
20/10/2008)
3.
Doutrina
abalizada
perfilha
o
mesmo
entendimento, verbis: "Concluso o instrumento ao relator, nas 48
horas seguintes à distribuição (art. 549, caput), cabe-lhe, de
ofício, se configurada qualquer das hipóteses do art. 557 caput,
indeferir liminarmente o agravo (inciso I). Não sendo esse o caso,
compete-lhe tomar as providências arroladas nos outros incisos
do art. 527.
(...) A subsequente providência - cuja omissão acarreta nulidade -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2093367-49.2020.8.26.0000 -Voto no 16747
4
consiste na intimação do agravado." (José Carlos Barbosa
Moreira, in Comentários ao Código de Processo Civil, Vol. V, 15a
ed., Ed.
Forense, p. 514) 4. In casu, o acórdão recorrido deu provimento ao
agravo de instrumento do Município de São Paulo, causando
evidente prejuízo aos agravados, ora recorrentes, por isso que
merece ser reformado.
5. O art. 535 do CPC resta incólume se o Tribunal de origem,
embora sucintamente, pronuncia-se de forma clara e suficiente
sobre a questão posta nos autos. Ademais, o magistrado não está
obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte,
desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para
embasar a decisão.
6. Recurso especial provido, determinando-se o retorno dos autos
à instância de origem, para que proceda à intimação do
recorrente para apresentação de contra-razões ao agravo de
instrumento. Prejudicadas as demais questões suscitadas.
Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC/73 e da
Resolução STJ 08/2008. (REsp 1148296/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX,
CORTE ESPECIAL, julgado em 01/09/2010, DJe 28/09/2010)
No mais, cuida-se, na origem, de ação acidentária julgada
procedente para condenar o INSS a conceder o benefício de auxílio-doença por acidente
de trabalho (fls. 185/188).
Inconformado, o INSS interpôs recurso de apelação que, por
sua vez, foi parcialmente provido para o fim de julgar improcedente a ação (fls. 240/244)
e revogar a tutela antecipada. Contudo, entendeu-se na ocasião que, como a autora
recebeu de boa-fé, não seria caso de devolução dos valores recebidos a esse título (fls.
267/269).
O INSS interpôs, então, recurso especial. Os autos ficaram
sobrestados por força do Tema no 692, dos recursos repetitivos (fls. 291).
Com o julgamento do mérito do REsp no 1.401.560/MT,
Tema 692, do STJ, (DJe 13/10/15), no sentido de que a reforma da decisão que antecipa a
tutela obriga o autor da ação a devolver os benefícios previdenciários recebidos (fls. 294),
os autos foram devolvidos à Turma Julgadora que, por fim, adequou o acórdão ao
entendimento do STJ e condenou a autora, ora agravante, a devolver ao INSS os valores
recebidos indevidamente a título de tutela antecipada (fls. 302/305 e fls. 321/323).
Transitado em julgado o decisum (fls. 332), o INSS deu início
ao cumprimento de sentença com a apresentação de conta no valor de R$ 40.524,06 (fls.
378/380). A executada não concordou com o cálculo apresentado e impugnou o
cumprimento de sentença.
Desta feita, o juízo a quo com fundamento no título
executivo rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou os cálculos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2093367-49.2020.8.26.0000 -Voto no 16747
5
apresentados pelo INSS, no valor de R$ 40.524,06, com acréscimo da multa de 10%
prevista no art. 523, §1o, do NCPC.
Ademais, foi deferido o pedido formulado pelo INSS e
indisponibilizado, pelo sistema Bacenjud, o valor R$ 500,98 da conta bancária da
executada.
Daí o inconformismo da segurada agravante.
Pois bem.
Em que pese o inconformismo da agravante, o recurso não
comporta provimento.
Isso porque, da leitura do acórdão transitado em julgado
(fls. 302/305), vê-se objetivamente que restou reconhecida “a possibilidade do INSS
reaver os valores pagos indevidamente à autora em virtude da tutela antecipada
posteriormente revogada” (fls. 305).
Em complementação, destaca-se:
Em outras palavras, a decisão que antecipa os efeitos da tutela
pretendida, embasada no art. 273, do CPC/73, não enseja
qualquer presunção jure et de jure de que os valores recebidos
integram, em definitivo, o patrimônio do segurado, pelo que
devem ser compensados ou devolvidos ao erário, de acordo com
as orientações da Corte Superior.
Dessa forma, forçoso reconhecer que os valores recebidos
pela obreira em razão da decisão que antecipou os efeitos da
tutela, posteriormente revogada pelo Acórdão de fls. 189/193,
são passíveis de repetição, devendo a autarquia proceder ao
desconto de tais verbas, em parcelas, observando-se o limite
legal e o disposto no §1o do art. 115, da Lei 8.213/91 (fls. 305
grifou-se).
Por outro lado, em que pese o fato de que o Tema
Repetitivo no 692, do STJ, esteja pendente de revisão determinada após a Primeira Seção
do Superior Tribunal de Justiça (STJ) acolher questão de ordem levada ao colegiado pelo
ministro Og Fernandes, não é caso de suspensão do feito, primeiro porque foi
determinada apenas a suspensão dos processos ainda sem trânsito em julgado1, e
segundo, de forma lógica, por se tratar de decisão judicial transitada em julgado, não
passível de questionamentos, por força do princípio da segurança jurídica.
Nesse sentido, à luz do art. 5o, XXXVI, da Constituição
Federal; do art. 6o da LINDB e dos arts. 502, 503, 505, 507, 508 e 509, § 4o do CPC/2015,
1 Há determinação de suspensão do processamento de todos os processos ainda sem trânsito em julgado, individuais ou coletivos,
que versem acerca da questão submetida à revisão pertinente ao Tema n. 692/STJ e tramitem no território nacional, com a ressalva de
incidentes, questões e tutelas, que sejam interpostas a título geral de provimentos de urgência nos processos objeto do sobrestamento
(acórdão publicado no DJe de 3/12/2018, questão de ordem nos REsps n. 1.734.627/SP, 1.734.641/SP, 1.734.647/SP, 1.734.656/SP,
1.734.685/SP e 1.734.698/SP) grifou-se. Disponível em: http://www.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp. Acesso
em: 25/05/20.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2093367-49.2020.8.26.0000 -Voto no 16747
6
despicienda a reafirmação de todas as questões já discutidas, ante o imperativo da coisa
julgada. In verbis:
Art. 5o. (...).
XXXVI a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico
perfeito e a coisa julgada;
Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as
questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.
Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-
se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a
parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do
pedido.
Logo, carece de maior relevância o argumentado pela parte
agravante, pois não são necessárias maiores digressões para se constatar que a decisão
agravada apenas deu cabal e integral cumprimento ao título executivo transitado em
julgado, e que bem por isso deve ser mantida.
Posto isso, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.

Nuncio Theophilo Neto
Relator